Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719033-31.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: GESIEL MARTINS PILON AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR em favor de GESIEL MARTINS PILON, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/04/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, e art. 14, inciso II, da Lei 10.826/03 (por duas vezes), sendo a prisão convertida em preventiva em 18/04/2021, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. O pedido de revogação foi indeferido. Informa o impetrante que existem elementos novos de fato e de direito nos autos do processo no 0707351-19.2021.8.07.0020 para a soltura do paciente. Isto porque o laudo da perícia criminal (Id 93924988) não encontrou ou detectou vestígios de sangue nos objetos examinado, o que, segundo alega, prova que não houve feridos e que o disparo efetuado pelo paciente não foi em direção aos policiais ou da vítima, mas em sentido contrário. Por sua vez, o laudo de id 93924989 concluiu que o material examinado não apresenta áreas passíveis de exame de confronto balístico. Diante disso, sustenta que não é possível se imputar tentativa de homicídio ao paciente com base na declaração da vítima e dos policiais. Acrescenta que a perícia papiloscópica concluiu que não foram detectados nos materiais e nas superfícies fragmentos de impressões papiloscópicas em condições técnicas para o registro. Diz que o paciente tem 33 anos, primário, possui residência fixa, é trabalhador honesto (encarregado de obra), está cursando o 1o semestre do curso de engenharia civil, na Faculdade Brasil Central de Educação e Cultura, além de ter filho menor de 1 ano de idade que necessita da sua assistência para o sustento. Informa que o paciente possui declarações de vizinhos há mais de 5 anos de que é uma pessoa de boa índole e de boa conduta social. Informa que o paciente somente efetuou o disparo em direção oposta ao portão e para o chão, porque, após a discussão com seu vizinho Luiz Miranda, não sabia que quem estava adentrando seu imóvel eram policiais. Assim, os disparos ocorreram como alerta para repelir qualquer injusta agressão contra sua pessoa e como forma de afugentar qualquer invasão do seu domicílio. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente. Além disso, que pretende colaborar com toda a persecução penal, não oferecendo qualquer risco à instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica e tampouco os envolvidos. Acrescenta é necessária a demonstração da necessidade e adequação para sua manutenção. Aduz, ainda, que a prisão deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Sustentam, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória para o paciente. Subsidiariamente, que seja colocado imediatamente em prisão domiciliar e/ou tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva em definitivo. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, inc. II c/c 14, inc. II, todos do Código Penal; e 14, inciso II, da Lei 10.826/03 (por duas vezes). O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante o Auto de Prisão em Flagrante, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva, na pessoa do paciente. Por outro lado, não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar periculosidade, uma vez que inicialmente o paciente efetuou disparo de arma de fogo contra um vizinho, porque este se negou a recebê-lo em casa, e em seguida houve novo atentado, desta feita contra a vida dos policiais, igualmente por meio de disparo de arma de fogo, em direção à equipe, mesmo sendo o paciente advertido que se tratavam de agentes policiais. As condições favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho menor de idade, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Também não obstam a manutenção da prisão, pelo menos nesse momento, o fato de a perícia papiloscópica não ter detectado nos materiais e superfícies periciadas fragmentos de impressões papiloscópicas ((Num. 26500797) ou laudo de perícia criminal – exame de constatação de vestígios biológicos (Num. 26500794 - Pág. 2) não ter detectado presença de sangue nos objetos examinados, pois, o delito imputado, em tese, ao paciente é de tentativa de homicídio. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Nesse ponto, vale mencionar que na decisão que manteve a preventiva restou consignado que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP seriam inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, o acusado já foi beneficiado com tal medida em oportunidade diversa, e, mesmo assim, viu-se em situação de descumprimento, na medida em que a tornozeleira não estava se comunicando com a referida central, como bem salientado na ata de audiência de custódia. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator